Tribunal: TJES
Processo: 0023078-89.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023078-89.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: LIONEIDE SOUZA DOS SANTOS VASCONCELOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0023078-89.2018.8.08.0035

APELANT
E
:
UNIMED
VITÓRIA
–
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
O
:

LIONEIDE SOUZA DOS SANTOS VASCONCELOS

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA EM CASO DE MIGRAÇÃO DE PLANO DENTRO DO SISTEMA UNIMED.
DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde em razão da exigência de novo período de carência para realização de parto, após migração de plano coletivo empresarial para plano coletivo por adesão dentro do sistema Unimed.

2. Sentença que acolheu os pedidos iniciais para afastar a exigência de carência e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência de novo período de carência em contrato de plano de saúde celebrado com cooperativa distinta, porém integrante do mesmo sistema Unimed, após migração de plano empresarial para plano coletivo por adesão, e se há configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de aproveitamento dos períodos de carência em contratos de plano de saúde no âmbito do sistema Unimed, diante da comunicação entre as cooperativas por regime de intercâmbio e da apresentação conjunta ao consumidor como uma marca única de abrangência nacional.

5. A migração ocorreu sem interrupção contratual ou descontinuidade no pagamento das mensalidades, sendo abusiva a imposição de novo prazo de carência, sobretudo diante do estado gestacional da autora e da necessidade de continuidade do tratamento médico.

6. O indeferimento do atendimento obstétrico, fundado na exigência indevida de carência, configura falha na prestação do serviço essencial à saúde e gera lesão extrapatrimonial, apta a ensejar reparação por danos morais.

7. O valor de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se proporcional e em conformidade com precedentes em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a exigência de novo prazo de carência em plano de saúde celebrado com cooperativa integrante do sistema Unimed, quando demonstrada continuidade contratual e ausência de interrupção no vínculo anterior. 2. A recusa indevida de cobertura médica em situação de gestação enseja indenização por danos morais.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, arts. 30 e 13; Resolução Normativa ANS nº 254/2011, art. 13; Resolução Normativa ANS nº 186/2009, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.542.653/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.037.309/SP, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2529253/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0023078-89.2018.8.08.0035

APELANT
E
:
UNIMED
VITÓRIA
–
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
O
:

LIONEIDE SOUZA DOS SANTOS VASCONCELOS

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,

tra
ta-se de apelação cível interposta
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
eis que
inconformada
com a Sentença
digitalizada às p.149/158
(Vol. 1, parte 05)

que
julgou procedentes os pedidos formulados
nos autos da ação de obrigação de fazer

a
juizada
por
LIONEIDE SOUZA DOS SANTOS VASCONCELOS
.

N
a origem trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela Apelada
em face da Apelante e de
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS,

onde sustentou que p
ossuiu um plano da Unimed como dependente do seu marido por cerca de 20 (vinte) meses, até ele ser demitido em 07/05/2018, data esta que realizou pedido de permanência, contudo, diante da necessidade de intermediação de um terceiro, só conseguiu contratar o novo plano em 25/08/2018.

Aduziu que após assinar o pacto, foi informada acerca de um prazo de carência de trezentos (300) dias, motivo pelo qual o seu parto, com previsão para dezembro de 2018 não poderia ser realizado.

Destarte, pleiteou a condenação da
s demandadas
a
não exigência das
carências, em especial as relacionadas aos procedimentos obstétricos,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Na sentença o magistrado entendeu que, principalmente em razão do estado de gestante da Apelada,
não
lhe
poderiam ser exigidos novos prazos de carência, haja vista
que
migração de plano
ocorreu
dentro da mesma operadora
do plano de saúde, razão pela qual colheu os pedidos inicias para
determinar
que as R
equeridas
se abstenham de impor prazos de carência à
Autora, bem como condená-las
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, com juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária, com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça, desde a data do arbitramento.

Inconformada, apela a Unimed Vitória e, n
as razões recursais,
(
Id 11076112
),
em apertada síntese, sustenta
que a apelada não faz jus ao plano de parto, porquanto
não há que se falar em transferência entre o plano anteriormente contratado com a Central Nacional Unimed e o firmado com a Unimed Vitória, visto que ambas as cooperativas são pessoas jurídicas distintas, com autonomia, sem qualquer participação na receita umas das outras.

Assevera, ainda, que
a Carta Declaração de Permanência no Plano emitida pela Central Nacional Unimed não concede ao beneficiário o aproveitamento integral de carências na contratação de novo
plano com o
utra Operadora de Saúde, até porque não poderia aludida pessoa jurídica ingerir em contrato de empresa diversa.

Aduz, outrossim,
que
a Apelada não cumpriu todos os requisitos previsto no art.3º da

Resolução Normativa nº
1
86/2009 da
Agência Nacional de saúde – AN
S
para o aproveitamento das carências na migra
ção de
planos
de saúde, especialmente a compatibilidade entre o plano de destino e o de ori
gem.

Por fim, defende a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a sua redução.

Não se desconhece

que
inexiste
abuso ou ilegalidade em
se
estabelecer prazos de carência para os novos beneficiários, pois tais condições são reguladas e protegidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão estatal responsável pela fiscalização das entidades como a agravante.

Contudo,

a
Central Nacional Unimed e a Unimed Vitória
, ainda que subdivididas,
apresentam-
se
ao público como um conglomerado econômico único, com atuação em todo território nacional,
estimando
no consumidor a ideia de que o referido sistema
de assistência médica, de forma conjunta e cooperada,
constitui-se de unidade única,
motivo pelo qual não é exigível ao segurado discernir sobre a complexa relação entre os diversos membros dessa cadeia e de eventual repartição de atribuições, competência e responsabilidades da cooperativa na prestação do serviço contratado.

Nesse sentido é o entendimento d
a Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
[...].
2. O entendimento do Tribunal de piso está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que o grupo Unimed e as cooperativas dele integrantes, a despeito de formarem um sistema independente, comunicam-se por regime de intercâmbio, o que permite o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, por se apresentarem ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional.

[...].
(AgInt no AREsp n. 2.542.653/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia).
2. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

[...].
(AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

E ainda:
AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021;
AgInt no AREsp n. 1.917.340/AP
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 4/4/2023;
AgInt no AREsp n. 2.041.068/SP
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023;
AgInt no REsp n. 2.037.309/SP
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Assim, é de ser autorizado
a
migração ou portabilidade com manutenção das mesmas condições
anteriormente contratadas, conforme previsão do art.13, da Resolução Normativa nº 254/2011 da ANS, que assim prevê:

“
Art. 13 É garantido ao responsável pelo contrato e, nos planos individuais ou familiares e coletivos por adesão, também a cada beneficiário autonomamente, o direito de migrar para um plano de saúde da mesma operadora, sem que haja nova contagem de carências.“

Ademais,
estabelece o art. 30 da Lei nº 9.656/98:

Art.30
. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Ora, não poderia a Apelante, neste momento, esquivar-se da obrigação, calcando-se em tese de que a Apelante e a Central Unimed, com a qual foi celebrado o primeiro contrato, são pessoas jurídicas distintas. É certo que há grupo formado para atendimento em mercado de larga escala, subdividido em regiões, sendo inadmissível impor ao consumidor limitação de atendimento em razão dos métodos de gestão eleitos pelas próprias entidade, principalmente porque o amplo atendimento em rede faz parte de estratégia publicitária.

A corroborar esse entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o aproveitamento da carência, mesmo nas hipóteses de migração de diferentes planos de saúde e mudança de plano empresarial para coletivo. Veja-se:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL . RESILIÇÃO UNILATERAL. OPERADORA QUE NÃO COMERCIALIZA PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE INDIVIDUAL. BENEFICIÁRIO TEM DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA. PRECEDENTES . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. Esta Corte de Justiça possui orientação de que, rescindido o contrato coletivo antes existente entre operadora e empregadora, o beneficiário possui direito a ser incluído no novo plano de saúde coletivo eventualmente contratado pela ex-empregadora ou fazer a migração para plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual.

[...].
(STJ - AgInt no AREsp: 2529253 PE 2023/0451073-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO DO CONTRATO PELA EX-EMPREGADORA DO SEGURADO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO (EX-EMPREGADO) NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES E VALORES DE MENSALIDADES DA ÉPOCA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ já firmou entendimento de que, nas hipóteses de cancelamento de contrato de plano de saúde coletivo firmado entre a seguradora e a ex-empregadora do beneficiário, não há fundamento legal para obrigar o plano de saúde a manter o ex-empregado no contrato coletivo extinto, com as mesmas condições e valores anteriormente vigentes. Precedentes.
2. Todavia, o beneficiário possui direito a ser incluído no novo plano de saúde coletivo estipulado pela ex-empregadora, com as mesmas condições de cobertura assistencial disponibilizada aos empregados ativos, ou fazer a migração para plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 891.990/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
[...].
5. Nas hipóteses de cancelamento de contrato de plano de saúde coletivo firmado entre a seguradora e a ex-empregadora do beneficiário, não há fundamento legal para obrigar o plano de saúde a manter o ex-empregado no contrato coletivo extinto, com as mesmas condições e valores anteriormente vigentes.
Todavia, o beneficiário pode fazer a migração para plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual. Precedentes
.
[...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.784.934/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível o aproveitamento, em dado contrato, do prazo de carência já cumprido em outro, como geralmente ocorre na migração e na portabilidade de plano de saúde, para a mesma ou para outra operadora.

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.394.583/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

Outrossim, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, formulou a seguinte tese:
'A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida'.

Com efeito, considerando que a migração ocorreu dentro do mesmo conglomerado econômico do plano de saúde Apelante, sem interrupção do contrato celebrado entre as partes ou do pagamento das mensalidades, revela-se abusiva a exigência de cumprimento de prazo de carência, principalmente encostrando-se a Apelada em estado gestacional, importando em grave violação ao Código de Consumerista.

Com relação ao dano moral, entendo que também configurado, porquanto evidente que a ilegal estipulação de um período de carência de trezentos (300) dias equivale a suspensão indevida da cobertura de plano de saúde e certamente trouxe à autora sofrimento e abalo emocional, notadamente pelo retardo no prosseguimento de seu tratamento e a incerteza quanto à realização dos exames e do próprio parto, sendo evidente, pois, que não se trata de mero desconforto ou infortúnio não indenizável.

Com relação ao quantum indenizatório, considerando as peculiaridades dos autos, tem-se que o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional às circunstâncias relatadas, bem como é compatível com os parâmetros adotados por este Tribunal em caso análogo, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. INADIMPLÊNCIA DO SINDICATO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. É indevida, ainda que se trate de plano de saúde coletivo, a suspensão unilateral do contrato de plano de saúde, fundada em inadimplemento, sem a prévia notificação do beneficiário, configurando, assim, ato ilícito gerador de lesão extrapatrimonial sujeita a reparação, consoante art.13, parágrafo único, II da Lei 9656/98.
2. A indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo, reputando-se razoável e proporcional o quantum de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral sofrido em virtude da suspensão dos serviços de saúde.
3. Recurso provido. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertidos.
(Apelação,
0004264-87.2016.8.08.0006
, Relator
a
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
06/07/2023
).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Deixo de aplicar o art.85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto na sentença fixados os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.